Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0723442-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Apelado: Peterson Medeiro dos Santos D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda (Id. 18832222) contra a sentença (Id. 18832220) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília -DF, que extinguiu o processo nos termos dos artigos 485, inc. I e IV; 771, parágrafo único, e 924, inc. I, todos do Código de Processo Civil. As partes noticiaram a celebração de transação (Id. 20775624 e Id. 20775626). Requerem, assim, a homologação do negócio jurídico celebrado nos autos. O instrumento de mandato outorgado pelo recorrente contém cláusula de outorga de poderes específicos para a celebração de transação e foi acostado aos presentes autos (Id. 20775638). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 200991958) para que produza seus regulares efeitos. Homologo igualmente a desistência ao recurso interposto. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator